Tribunal: TJDFT
Processo: 0728024-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM DEPOIMENTO PRODUZIDO NA FASE INQUISITIVA. INOCORRÊNCIA.

1. A Revisão Criminal é ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado e é medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei, não podendo ser utilizada como nova instância recursal.

2. Não há nulidade quando as provas produzidas na fase inquisitorial são corroboradas pelos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual.

4. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.